Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-97.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005478-97.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDEMAR JOSE JACOBI - CPF: 283.136.589-91 (RECORRENTE), JORDANA BOLDORI - CPF: 051.550.579-06 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005478-97.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Banco Ficsa S/A

Recorrida(s):

Edemar Jose Jacobi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DE FRAUDE. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade,
não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, restou comprovado que a contratação do empréstimo consignado em 03/11/2021, no valor de R$24.111,55 (valor financiado), sendo liberado o valor de R$23.085,61 no dia 04/11/2021 na conta corrente do autor, não foi celebrado por ele, mas sim por falsários que lhe aplicaram golpe para obtenção de seus dados pessoais durante uma ligação de suposto funcionário do INSS visando à atualização cadastral do aposentado, como também restou comprovado que o autor tentou solucionar o problema administrativamente, conforme Boletim de Ocorrência lavrado em 05/11/2021; Termo de Declaração prestado na Delegacia de Polícia de Sorriso - datado 11/11/2021 e reclamação realizada no PROCON Municipal de Sorriso em 16/11/2021, mas sem êxito.

3. Desta forma, se restou evidenciado a realização de descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor, em razão de empréstimo consignado não contratado, e a ausência de solução administrativa quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Ademais, na audiência de instrução e julgamento foi colhido depoimento pessoal do autor, que relatou que não contratou o empréstimo, que não mexeu no valor, o qual ficou depositado, e que nunca perdeu os documentos, que não possui pix e nem aplicativo. Foram ouvidos ainda os filhos do autor, sendo Leonardo e Amanda, os quais presenciaram a realização do empréstimo não solicitado, sendo assim, restou evidente a falha na prestação do serviço (...)Importante destacar que o dever de reparar somente seria afastado caso o requerido/prestador do serviço comprovasse a existência de uma das excludentes previstas no §3o do artigo 14 do CDC, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu. Dito isto, é de rigor reconhecer que os descontos são indevidos e devem ser ressarcidos à parte com base no artigo 42 do CDC”.

5. No tocante ao q
uantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligencia por parte do banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos nos benefícios previdenciários do Reclamante, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito, escorreita a sentença de primeiro grau.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, declaro A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO jurídica oriunda da cédula de crédito bancária no 010111845347 – operação de crédito com desconto em folha de pagamento, devendo a requerida se abster de efetuar novos descontos em folha sob pena de multa, determino o pagamento do valor de R$ 1.438,00 (um mil, quatrocentos e trinta e oito reais) a título de danos materiais corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo e ainda condeno ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação
”,
n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023